Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito pelo valor incontroverso do débito e que determinou a remessa dos autos originários à contadoria judicial para apresentação do valor atualizado até abril de 2022, utilizando-se a Taxa Referencial (TR) a partir de 28/6/2009 e a Taxa Selic a partir de 9/12/2021. Alega a parte agravante, em síntese, que é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do débito perseguido e que a Constituição Federal e a legislação de regência permitem a expedição de precatório do montante incontroverso, com a posterior expedição de precatório complementar após a definição final do índice de correção monetária discutido entre as partes. No que concerne ao índice de correção, assevera que deve a dívida ser orientada, a partir de 30/6/2009, pela aplicação do IPCA-E como parâmetro incidente em substituição à TR. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que o processo de origem tenha prosseguimento em relação à sua parte incontroversa do débito e que, no que tange ao restante, sejam os autos remetidos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo no ID 39348156 e no ID 39348157. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo excepcional ao agravo de instrumento (artigo 995 do Código de Processo Civil), notadamente quando identificado que o arrazoado gizado pela parte agravante demanda o confronto de um contraditório regular e efetivo a fim de melhor analisar as incidências relativas ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, bem como quanto à verticalização da cognição a respeito da possibilidade de prosseguimento da parte incontroversa do débito. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora